Tribunal: STF
Processo: Rcl 61638
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Priscilla Alves Silva Giordani, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Bom Despacho/MG (Processo nº 5004299-64.2023.8.13.0074), na qual se alega violação ao que decidido por esta CORTE nos autos da ADI 6.327/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN. 



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A Reclamante impetrou Mandado de Segurança em face do Gerente da Folha de Pagamento do Município de Bom Despacho/MG pleiteando a prorrogação do período de licença-maternidade, em razão do nascimento prematuro de suas filhas que permaneceram hospitalizadas por 22 dias. 



    Isto porque, a autora ocupa o cargo efetivo de Especialista em Educação Básica e em 12/04/2022 deu à luz, de forma prematura, gêmeas que, em razão da prematuridade, nasceram com complicações respiratórias que demandaram internação em UTI neonatal até 03/05/2023. 



    Em razão da internação das recém-nascidas, a Reclamante solicitou ao setor responsável a prorrogação do período de licença-maternidade, para constar como marco inicial a alta hospitalar de suas filhas, fundamentada na decisão proferida pelo STF na ADI 6.327/DF. 



    Contudo, seu pedido de prorrogação foi indeferido com argumento de que a decisão dessa Corte teria por base a legislação trabalhista, amparando apenas as empregadas celetistas. 



    Ante o indeferimento administrativo, a Reclamante impetrou Mandado de Segurança com Pedido Liminar perante o juízo da 1º Vara Cível, Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Bom Despacho/MG (5004299-64.2023.8.13.0074). 



    Todavia, aquele juízo indeferiu de plano a inicial, nos seguintes termos: 



    ‘(...) Pois bem. No caso em apreço, após analisar detidamente os fundamentos declinados na peça inaugural, acabo por concluir que o indeferimento, de plano, da inicial, é medida que se impõe, na medida que não restou devidamente demonstrado que o direito líquido e certo da impetrante uma vez que em análise dos autos verifica-se que, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bom Despacho (Lei n. 1.321/91) prevê que a data de início de fruição da licença, será a data do nascimento da criança. 



    Em que pese a possibilidade de se construir argumentação para aplicabilidade do melhor interesse do menor na espécie, sobretudo considerando a ocorrência de parto prematuro e a interpretação teleológica da previsão constitucional da licença maternidade que leva ao prestígio da convivência materna na primeira fase de vida do bebê, não se demonstrou de plano, no caso, ilegalidade pelo impetrado. 



    Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DENEGO a ordem almejada, por ausência de direito líquido e certo.’ 



    Diante da completa inobservância das decisões desta Corte sobre o tema e em respeito à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na ADI 6.327/DF, pede a Autora que a decisão supramencionada seja cassada e que nova decisão seja proferida em conformidade com a Corte Superior.”



    Registra que “a licença-maternidade da Reclamante se encerrou em 10/08/2023, não sendo razoável que se aguarde o encerramento da ação para que, ao final, seja concedido o benefício, uma vez que o nascimento prematuro, seguido de internação hospitalar por 22 (vinte e dois) dias, acarreta o encurtamento do período de convivência inicial”. 



    Requer a concessão da gratuidade de justiça, o deferimento de medida liminar e, no mérito, que seja julgada procedente a Reclamação para “cassar a sentença proferida pela autoridade reclamada e garantir a aplicação do decidido na ADI 6.327/DF”. 



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO o pedido de Assistência Judiciária Gratuita requerida, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



     



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



     



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O parâmetro de confronto invocado é o que decidido pelo Plenário desta CORTE, nos autos da ADI 6.327, Rel. Min. EDSON FACHIN, julgado em 24/10/2022, DJe 07/11/2022, nos termos da seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONVERTIDA EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. POSSIBILIDADE. CONTAGEM DE TERMO INICIAL DE LICENÇA-MATERNIDADE E DE SALÁRIO-MATERNIDADE A PARTIR DA ALTA HOSPITALAR DO RECÉM-NASCIDO OU DA MÃE, O QUE OCORRER POR ÚLTIMO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO DO §1º DO ART. 392, DA CLT, E DO ART. 71 DA LEI 8.213/1991. NECESSÁRIA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À MATERNIDADE E À INFÂNCIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Cumpridos os requisitos da Lei nº. 9.882/99, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) entende possível a fungibilidade entre ADI e ADPF.



    2. A fim de que seja protegida a maternidade e a infância e ampliada a convivência entre mães e bebês, em caso de internação hospitalar que supere o prazo de duas semanas, previsto no art. 392, §2º, da CLT, e no art. 93, §3º, do Decreto nº. 3.048/99, o termo inicial aplicável à fruição da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade deve ser o da alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido, o que ocorrer por último, prorrogando-se ambos os benefícios por igual período ao da internação.



    3. O direito da criança à convivência familiar deve ser colocado a salvo de toda a forma de negligência e omissão estatal, consoante preconizam os arts. 6º, caput, 201, II, 203, I, e 227, caput, da Constituição da República, impondo-se a interpretação conforme à Constituição do §1º do art. 392 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e do art. 71 da Lei nº. 8.213/1991.



    4. Não se verifica critério racional e constitucional para que o período de licença à gestante e salário-maternidade sejam encurtados durante a fase em que a mãe ou o bebê estão alijados do convívio da família, em ambiente hospitalar, nas hipóteses de nascimentos com prematuridade e complicações de saúde após o parto.



    5. A jurisprudência do STF tem se posicionado no sentido de que a ausência de previsão de fonte de custeio não é óbice para extensão do prazo de licença-maternidade, conforme precedente do RE nº. 778889, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2016. A prorrogação de benefício existente, em decorrência de interpretação constitucional do seu alcance, não vulnera a norma do art. 195, §5º, da Constituição Federal.



    6. Arguição julgada procedente para conferir interpretação conforme à Constituição ao artigo 392, §1º, da CLT, assim como ao artigo 71 da Lei n.º 8.213/91 e, por arrastamento, ao artigo 93 do seu Regulamento (Decreto n.º 3.048/99), de modo a se considerar como termo inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade a alta hospitalar do recém-nascido e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último, prorrogando-se em todo o período os benefícios, quando o período de internação exceder as duas semanas previstas no art. 392, §2º, da CLT, e no art. 93, §3º, do Decreto n.º 3.048/99.”



    Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por Priscilla Alves Silva Giordani, na qual se alegou violação ao entendimento desta SUPREMA CORTE, proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade, pela Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Bom Despacho, que, amparada por Parecer da Procuradoria-Geral do Município, indeferiu o pedido de prorrogação da licença-maternidade. Compreendeu-se que as professoras seguem regime estatutário e, portanto, “devem ser seguidas as normas municipais, especialmente a Lei 2.740/2020, não impedindo o Município de adotar a forma de contagem da licença conforme decidido pelo STF com a alteração da lei municipal” (eDoc. 10, fl. 4). 



    O Juízo reclamado, em sentença proferida no Mandado de Segurança impetrado pela Reclamante, denegou a ordem, “por ausência de direito líquido e certo”, nos termos seguintes (eDoc. 13):



    “Pois bem. No caso em apreço, após analisar detidamente os fundamentos declinados na peça inaugural, acabo por concluir que o indeferimento, de plano, da inicial, é medida que se impõe, na medida que não restou devidamente demonstrado o direito líquido e certo da impetrante uma vez que em análise dos autos verifica-se que, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bom Despacho (Lei nº 1.321/91) prevê que a data de início de fruição da licença, será a data do nascimento da criança. 



    Em que pese a possibilidade de se construir argumentação para aplicabilidade do melhor interesse do menor na espécie, sobretudo considerando a ocorrência de parto prematuro e a interpretação teleológica da previsão constitucional da licença maternidade que leva ao prestígio da convivência materna na primeira fase de vida do bebê, não se demonstrou de plano, no caso, ilegalidade pelo impetrado.”



     Ao apreciar a ADI 6.327, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL buscou a ampliação do sistema de proteção dos direitos das crianças, em especial com a incidência da Convenção sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.710/1990) e do Estatuto da Primeira Infância (Lei 13.257/2016), que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), a fim de “incluir no artigo 8º, que assegurava o atendimento pré e perinatal, também o atendimento pós-natal. Marco legal que minudencia as preocupações concernentes à alta hospitalar responsável, ao estado puerperal, à amamentação, ao desenvolvimento infantil, à criação de vínculos afetivos, evidenciando a proteção qualificada da primeira infância e, em especial, do período gestacional e pós-natal”. 



    A CORTE ressaltou, ainda, que “É indisputável que essa importância seja ainda maior em relação a bebês que, após um período de internação, obtêm alta, algumas vezes contando com já alguns meses de vida, mas nem sempre sequer com o peso de um bebê recém-nascido a termo, demandando cuidados especiais em relação a sua imunidade e desenvolvimento. A alta é, então, o momento aguardado e celebrado e é esta data, afinal, que inaugura o período abrangido pela proteção constitucional à maternidade, à infância e à convivência familiar” e que “as crianças ou suas mães que são internadas após o parto são desigualmente privadas do período destinado à sua convivência inicial.” 



    Na ocasião, foi conferida “interpretação conforme à Constituição ao artigo 392, §1º, da CLT, assim como ao artigo 71 da Lei n.º 8.213/91 e, por arrastamento, ao artigo 93 do seu Regulamento (Decreto n.º 3.048/99), de modo a se considerar como termo inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade a alta hospitalar do recém nascido e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último, prorrogando-se em todo o período os benefícios, quando o período de internação exceder as duas semanas previstas no art. 392, §2º, da CLT, e no art. 93, §3º, do Decreto n.º 3.048/99”.



    Do referido julgamento, não é possível se aferir qualquer limitação de interpretação que afaste referido direito de servidoras estatutárias, tendo em vista que, conforme já afirmado, o que se buscou proteger foi a direito de proteção à maternidade e à infância, sendo que “a efetivação dos direitos sociais – como a proteção à maternidade e à infância – exige, para a concretização da igualdade, uma prestação positiva do Estado, material e normativa, que garanta a absoluta prioridade dos direitos da criança, sobretudo à vida e à convivência familiar” (RCL 45.893-MC, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 22/02/2021).



    Esse foi o entendimento firmado pelo Min. ANDRÉ MENDONÇA, ao apreciar a RCL 54.604, DJe de 07/05/2023, conforme se infere da seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO. ADI Nº 6.327/DF. LICENÇA-MATERNIDADE. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO BENEFÍCIO: A PARTIR DA ALTA HOSPITALAR DO RECÉM-NASCIDO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: ABRANGIDA PELO PARADIGMA. INOBSERVÂNCIA, NO CASO. LIMINAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA.”



    No que concerne à possibilidade de extensão do entendimento firmado na ADI 6.327, às servidoras públicas, importante a ressalva feita pelo Min. ANDRE MENDONÇA ao proferir decisão cautelar nos autos do julgado acima mencionado. Destaco:



    “26. Há que se destacar ainda o descompasso revelado na decisão reclamada proferida pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sede de agravo de instrumento, ao estabelecer que, ‘malgrado exista precedente do STF dispondo sobre a prorrogação, cabe advertir que o julgado se refere a empregado celetista que possui direito a 120 dias de licença maternidade e que conta, inclusive, com previsão legal no §2º do artigo 392 da CLT, de aumento dos períodos de repouso antes e depois do parto em duas semanas cada um, mediante atestado médico’ e que a reclamante ‘conta com licença superior à empregada de vínculo celetista (60 dias a mais), não havendo no regramento específico qualquer direito a prorrogação da licença e, que mesmo durante a internação hospitalar aparentemente não lhe foi recusado o direito de assistência ao infante’.



    27. Restringir o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal às trabalhadoras celetistas, afastando, assim, a aplicação do precedente às servidoras públicas, não encontra respaldo no que decidido no processo objetivo tido como paradigma – ADI nº 6.327/DF. ” 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada a decisão reclamada com a consequente determinação de prorrogação da licença maternidade da Reclamante, tendo como marco inicial a data da alta hospitalar das suas filhas, com o acréscimo dos dias trabalhos indevidamente. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente